Tribunal: TJPA
Processo: 0808745-27.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808745-27.2023.8.14.0401

APELANTE: ELTON FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA
(
ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
).

1.

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
TESE REJEITADA.
NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA DE COAÇÃO SOFRIDA POR PARTE DO APELANTE.

PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL O RECORRENTE CONFESSOU A PRÁTICA DA CONDUTA CRIMINOSA, NADA MENCIONANDO SOBRE EVENTUAL COAÇÃO SOFRIDA. CONTUDO, TENTANDO EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL, APENAS EM JUÍZO, O ACUSADO LEVANTOU A TESE QUE FOI COAGIDO A PRATICAR O ROUBOU POR UMA FACÇÃO.

2.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE.
PROVIMENTO.
RESSALTO QUE, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 03 ANOS, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSIM, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL.

3.

NOVA DOSIMETRIA.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 7 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 23 DIAS-MULTA.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ELTON FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 7
ª Vara Criminal
de Belém
(ID 16364218) que o condenou às penas de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 308 (trezentos e oito) dias-multa.

Narrou a denúncia
(ID n° 16363986), que no dia 02/05/2023, por volta da 16h00, em um posto de gasolina localizado na Av. Augusto Montenegro, ao lado do Supermercado Formosa, na cidade de Belém, o acusado ELTON FLÁVIO OLIVEIRA DE SOUZA, acompanhado de STANLEY COSTA DA TRINDADE NETO, de um terceiro indivíduo de prenome RENÊ, e mais dois comparsas não identificados, assaltou a vítima ANDRÉ LUIZ DE MESQUITA CARVALHO, subtraindo-lhe, mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma, um colar, uma pulseira, a aliança e um relógio de ouro. Além disso, subtraiu do frentista do posto, JÚLIO CÉSAR MIRANDA FERREIRA, o montante de R$1.223,00 (um mil, duzentos e vinte e três reais).

Na ocasião, o ofendido, que é investigador da Polícia Civil e estava armado, foi abordado em seu veículo enquanto o abastecia no aludido posto de gasolina. O assaltante apontou-lhe uma arma de fogo e exigiu que entregasse os bens supracitados. Exigiu também que ele entregasse sua arma, porém a vítima retrucou e disse que não estava com ela, momento em que conseguiu escondê-la no carro.

Minutos depois, surgiu outro assaltante, também portando uma arma de fogo, que, após abordar o frentista do posto e subtrair a renda do estabelecimento, adentrou o veículo da vítima para vasculhá-lo em busca da arma, porém não a localizou, razão pela qual ambos saíram do local. O primeiro adentrou um veículo VOLSWAGEN NIVUS, placa RWP2C31, no qual estavam dois comparsas, que lhes davam cobertura. O segundo subiu na garupa de uma moto, conduzida por outro participante, que também o aguardava para dar-lhe fuga.

Após a subtração, o ofendido saiu em perseguição ao carro onde os meliantes estavam, até conseguir interceptá-lo em via pública. Ele parou seu veículo no acostamento e anunciou em voz alta que era policial e deu voz de prisão aos assaltantes, que reagiram com disparos de arma de fogo. Sendo assim, para fazer cessar a injusta agressão, a vítima efetuou disparos contra o veículo dos assaltantes, que saiu em fuga novamente.

Paralelamente a isso, uma viatura da Polícia Militar já havia sido acionada pelo ofendido e monitorava o carro dos assaltantes, até que cerca de 500 metros à frente, o veículo perdeu o controle e acabou esbarrando em um poste. Dois dos assaltantes saíram correndo e o terceiro permaneceu no automóvel.

Este que ficou no carro foi identificado como STANLEY COSTA DA TRINDADE NETO e foi atingido por um dos disparos efetuados pela vítima. Ele não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Em relação aos outros, apenas o ora denunciado foi perseguido pelos policiais e, durante a fuga, adentrou em uma oficina de motos denominada INJETE MOTOS, localizada na Rua das Rosas, e fez o proprietário, o Sr. ÂNGELO DE JESUS REIS VEIGA, de refém, sob a ameaça da arma de fogo que portava, constrangendo-o ilegalmente.

Deram-se início às negociações, até que o denunciado aceitou se render e libertar o refém, sendo preso em flagrante. Com ele foi apreendida a arma de fogo que utilizou na ação criminosa.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou a autoria delitiva.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas sanções punitivas do Artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I; Art. 146, §1º e 307, todos do CPB, na forma do art. 69 do mesmo códex.

Em ID 16363987, recebida a denúncia em 30/05/2023;

Em ID 16364031, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/07/2023;

Em ID 16364132, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/08/2023;

Na
sentença
, ID 16364218, o Magistrado julgou improcedente a denúncia pelo que ABSOLVEU ELTON FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA dos crimes dos art. 146 e art. 307, ambos do Código Penal brasileiro, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal brasileiro, por não constituírem os fatos infração penal.

Por outro lado, julgou parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR ELTON FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal brasileiro.

Em razões recursais
(ID 16364219), o recorrente pugnou pela absolvição em razão de coação moral irresistível e, subsidiariamente, pelo redirecionamento da pena-base.

Em sede de contrarrazões
(ID 16364226), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(ID 16681252), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL:

A defesa postula pela absolvição do apelante, argumentando que sua conduta não seria culpável, uma vez que agiu mediante coação moral irresistível de uma facção, a qual sequestrou o seu filho e lhe coagiu a cometer o ilícito, para pagar uma dívida.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa, explico:

A coação moral irresistível está prevista no artigo 22, do Código Penal:

Art. 22:
Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

A autoria é comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, que participaram da diligência que prendeu ao acusado em flagrante pela prática do crime de roubo.

Em juízo, o acusado alegou
coação moral irresistível. Relatou que foi coagido por uma facção criminosa, a qual sequestrou e ameaçou a integridade física de seu filho, visando que entregasse certa quantia para eles. Declarou que a facção lhe obrigou a participar do roubo para que conseguisse angariar o valor exigido por eles. Informou que a facção liberou o seu filho e que, depois disso, foram praticar o roubo.

É importante frisar que perante a Autoridade Policial o recorrente confessou a prática da conduta criminosa, nada mencionando sobre eventual coação sofrida. Contudo, tentando eximir-se da responsabilidade criminal, apenas em Juízo, o acusado levantou a tese de que foi coagido pela facção para praticar o roubo.

Ademais, ressalto que o acusado foi o responsável por proferir grave ameaça contra a vítima, mediante emprego de arma de fogo, conforme os depoimentos colhidos em Juízo.

Neste caso particular, o conjunto probatório não demonstrou a existência de promessa de mal grave e iminente contra o agente, a inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido, bem como o caráter irresistível da ameaça.

Ora é certo que a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa pressupõe a existência de grave ameaça para obrigar o sujeito à prática do ilícito, de modo que não há culpabilidade pela não exigibilidade de conduta diversa.

Segundo os ensinamentos do professor Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Manual de Direito Penal - Parte Geral, 23ª edição, pág. 204:

Existe na coação moral uma ameaça, e a vontade do coacto não é livre, embora possa decidir pelo que considere para si um mal menor; por isso, trata-se de hipótese em que se exclui não a ação, mas a culpabilidade, por não lhe ser exigível comportamento diverso. É indispensável, porém, que a coação seja irresistível, ou seja, inevitável, insuperável, inelutável, uma força de que o coacto não se pode subtrair, tudo sugerindo situação à qual ele não se pode opor, recusar-se ou fazer face, mas tão-somente sucumbir, ante o decreto do inexorável. É indispensável que a acompanhe um perigo sério e atual de que ao coagido não é possível eximir, ou que lhe seja extraordinariamente difícil suportar.

Por outro vértice, o apelante poderia, em vez de incorrer em prática delituosa, noticiar as supostas ameaças às autoridades competentes, responsáveis por adotar as medidas necessárias para evitar o perigo a sua vida, agindo, assim, em conformidade com a lei, porém não o fez.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA (ART. 156, CPP). SENTENÇA MANTIDA.
1) É ônus da defesa demonstrar a coação moral irresistível (art. 156, CPP). 2) Mantém-se a condenação quando não comprovada a situação de coação moral irresistível, consistente na existência de ameaça imposta ao filho da sentenciada no estabelecimento prisional. E, acaso verídica, não estaria configurada a inevitabilidade do perigo, porquanto caberia à sentenciada adotar postura diversa, em conformidade com o direito, comunicando o fato às autoridades policiais competentes para a adoção das providências cabíveis. 3) Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 20170110499792 DF 0010700-70.2017.8.07.0001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/07/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/07/2019 . Pág.: 100-115)

Assim, a defesa não logrou êxito em provar que o apelante sofreu
coação moral irresistível
, não havendo assim como acolher a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa requer que seja fixado
o aumento na fração de 1/8 ou de 1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada, tendo em vista que
Juiz sentenciante exasperou a pena-base de forma desarrazoada.

Adianto que

acolho
o pedido em questão.

Ressalto que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, na primeira fase da dosimetria o Juízo majorou a pena-base em 03 anos, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
Grifei.

3.

NOVA DOSIMETRIA:

1ª fase
– Diante da valoração negativa da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, fixo a pena-base em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

2ª fase
– Incide sobre a hipótese a circunstância atenuante da confissão, constante no
art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal
, bem como a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, assim, comprovada a reincidência específica do recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, por essa razão,
mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

3ª fase
–
Ausência de causas de diminuição de pena
, porém presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, pelo que mantenho a fração utilizada pelo Juízo
a quo
e aumento a pena em 2/3, tornando-a concreta e definitiva em
10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão, além de 23 dias-multa.

Avaliando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024